Tribunal: TJBA
Processo: 8052353-60.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052353-60.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CAMAÇARI VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS Advogado(s): ACORDÃO PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGATIVAS DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM FACE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. ADUZ A NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFESA DO RÉU, COM RESPALDO NA SÚMULA 523 DO STF. ALEGA A IMPARCIALIDADE DA MAGISTRADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E O CONSTRANGIMENTO DE TESTEMUNHA. IMPROCEDÊNCIA. UMA VEZ PROVOCADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL OU PELA AUTORIDADE POLICIAL A DETERMINAR MEDIDA QUE RESTRINJA A LIBERDADE DO ACUSADO, DEVE O JUIZ PODER AGIR DE ACORDO COM O SEU CONVENCIMENTO MOTIVADO E ANALISAR QUAL MEDIDA CAUTELAR PESSOAL MELHOR SE ADEQUA AO CASO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CAUTELAR PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. O JUÍZO DE ORIGEM INDICOU, DE FORMA CONCISA E SUFICIENTE, OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE O CONVENCERAM DA NECESSIDADE DE CAUTELAR EXTREMA. PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ARTIGO 312 DO CPP. DECABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE “AUSÊNCIA DE DEFESA” E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR O PREJUÍZO REAL DO RÉU QUANTO A “FALHA” DA DEFESA. O PRÓPRIO JUDICIÁRIO TUTELOU O DIREITO AO CONTRADITÓRIO DO ACUSADO. NÃO CONFIGURAÇAO DE TRATAMENTO DESIGUAL OU INADEQUADO PELO MAGISTRADO PARA COM A TESTEMUNHA. DEPOIMENTO ALTERADO SUBSTANCIALMENTE EM CONDIÇÕES FÁTICAS QUESTIONÁVEIS, O JUÍZO A QUO PROCEDEU DE FORMA ADEQUADA PERANTE AS PECULIARIEDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os autos Habeas Corpus nº 8052353-60.2023.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de ELIOMAR PEREIRA SALES, já qualificado na exordial, por ato supostamente praticado pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER a impetração e DENEGAR A ORDEM, pelas razões a seguir expostas. (data registrada eletronicamente). Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça